Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717212-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERNANDO CAMOZZI, DANUBIO DIAS NASCIMENTO AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Camozzi e Danubio Dias contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília pela qual, em cumprimento de sentença (autos n. 0022760-17.2013.8.07.0001), indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, de apreensão de passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado, decisão no seguinte teor: “INDEFIRO o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, de apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado, porquanto as medidas postuladas não se prestam à satisfação do crédito constituído em favor do exequente, mas a infligir constrangimentos à parte devedora. Promova a parte credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC.” (ID 189326998, origem). Pela decisão de ID 191959281, rejeitados os Embargos de Declaração pelos agravantes (ID 189959672). Nas razões recursais, os agravantes alegam “error in procedendo e judicando” ao argumento de que “o juízo a quo praticamente ‘atropelou’ os embargos de declaração, pois, data máxima vênia, a decisão é vaga, genérica e não contempla os pontos nucleares a serem saneados.” - ID 58544852, p. 4. No mérito, sustentam que “os agravantes tentaram através de todos os meios receber seu crédito exequente, inclusive com o auxílio dos convênios firmados com o Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER), mas sem êxito.” - ID 58544852, p. 6. E que “o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil permite ao juiz determinar a realização de todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária.” - ID 58544852, p. 7. Dizem que “as medidas requeridas e não acolhidas pelo juízo de origem, são inteiramente compatíveis e pertinente com a obrigação de pagar quantia, eis que tem o fim de obrigar o devedor a adimplira a dívida consolidada.” - ID 58544852, p. 9. Ao final, requerem seja acolhida “a preliminar de negativa da prestação jurisdicional e, caso ultrapassada referida preliminar, pelo mérito, prover este agravo de instrumento para reformar a decisão atacada, reconhecendo a necessidade a suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e a restrição do uso de cartões de crédito do devedor, consoante permissivo do Art. 139, IV do CPC e da melhor e mais recente jurisprudência acerca do tema.” - ID 58544852, p. 15. Preparo regular (IDs 58544853 e 58544854). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferidos os pedidos de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH, de apreensão de passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado. O agravante alega, em resumo, esgotamento das medidas típicas para satisfação do crédito, pontuando que as medidas atípicas pleiteadas encontram arrimo no art. 139, inciso IV do CPC. Contudo, a matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – Tema 1.137, ainda não julgado, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”[1]. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. [1] Disponível em https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1137&amp;cod_tema_final=1137 Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora